Tribunal: TJDFT
Processo: 0701605-58.2025.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL PARA CONDENAÇÃO EM CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS. ABSOLVIÇÃO DA ADULTERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO E POR DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal contra sentença condenatória por receptação (art. 180, caput, CP), adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, § 2o, III, CP) e direção de veículo automotor sem habilitação com perigo de dano (art. 309 c/c art. 298, II, CTB). A defesa pleiteia a absolvição da receptação por ausência de dolo e da adulteração por ausência de perícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se as provas produzidas demonstram o dolo necessário à condenação por receptação; (ii) estabelecer se, diante da ausência de perícia técnica sobre o veículo (objeto disponível), a prova testemunhal é suficiente para sustentar condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador. Adicionalmente, discute-se a adequação da dosimetria, a quantidade da pena pecuniária e o regime inicial de cumprimento da pena, diante da existência de apenas uma circunstância judicial negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A materialidade da receptação ficou demonstrada pela apreensão do veículo furtado e pelos registros policiais que atestam a origem ilícita do bem, elementos que autorizam a valoração probatória conjunta com os depoimentos colhidos.
4.O dolo na receptação pode ser inferido das circunstâncias objetivas: aquisição informal, ausência de documentação comprobatória, posse de bem subtraído e a conduta de evasão ao avistar a polícia, indicativos de que o agente sabia ou ao menos assumiu o risco quanto à procedência ilícita do veículo.
5.A apreensão de produto de crime na posse do réu opera, conforme art. 156 do CPP, deslocamento do ônus probatório, incumbindo à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou a existência de culpa — ônus não cumprido nos autos.
6.O delito descrito no art. 311, § 2o, III, do CP é crime não transeunte que deixa vestígios materiais. Sua comprovação exige, em regra, prova pericial (art. 158 do CPP). A ausência de laudo técnico, de fotografias ou de outros elementos técnicos, quando o veículo permaneceu à disposição, torna insuficiente a prova testemunhal isolada para fins condenatórios.
7.Não havendo justificativa idônea para a não realização da perícia (exceção do art. 167 do CPP), prevalece a regra do in dubio pro reo quanto à materialidade do delito de adulteração, impondo-se a absolvição dessa imputação.
8.A condenação pelo crime de dirigir sem habilitação mantém-se, dada a confissão do réu e a coerência probatória sobre a condução perigosa com risco concreto a terceiros.
9.Quanto à dosimetria e ao regime: considerada a revisão do quantum (fixação de pena corporal inferior a quatro anos) e a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, não se demonstra gravidade concreta capaz de fundamentar regime mais gravoso. Assim, aplica-se o regime inicial semiaberto, e procede-se à adequação dos dias-multa, em observância ao princípio da proporcionalidade entre a pena corporal e a sanção pecuniária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1.A presença do dolo na receptação pode ser inferida pelas circunstâncias objetivas da posse e da aquisição do bem, notadamente aquisição informal, ausência de documentação e evasão à fiscalização.
2. A apreensão do produto de crime na posse do réu desloca o ônus probatório, incumbindo à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou a conduta culposa.
3.O crime de adulteração de sinal identificador de veículo, por deixar vestígios, exige prova pericial técnica, sendo insuficiente a condenação fundamentada exclusivamente em depoimentos, quando o objeto se encontra disponível e não há justificativa para a não realização do laudo.
4.A fixação do regime semiaberto se justifica quando a pena privativa de liberdade é inferior a quatro anos e há apenas uma circunstância judicial desfavorável, inexistindo elementos que autorizem regime mais gravoso.
5.A quantificação dos dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena corporal e ser revista quando a dosimetria é reduzida.